Tribunal: TJDFT
Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0021211-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGARD VIEIRA LANTELME, MONICA MARIA GONCALVES LANTELME APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, IVAN ALVES CORREIA (ESPOLIO DE), DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL DECISÃO A despeito da certidão de Id. 20360399 certificar a ausência de prevenção, em análise dos autos observo que a primeira sentença proferida nestes autos (Id. 20326865) foi objeto de recurso de apelação julgado pela 2a Turma Cível desta Corte, sob a relatoria do eminente Desembargador Sandoval Oliveira (Id. 20326914). Este fato foi considerado pelo próprio Juízo singular na decisão ora recorrida (Id. 20326980). Nestes termos, considerando o disposto no art. 81, caput e §1°, do Regimento Interno desta Corte, há prevenção daquele órgão julgador para apreciação do presente recurso. Redistribua-se, pois, o feito ao Eminente Desembargador Sandoval Oliveira ou, na sua ausência, a um dos eminentes desembargadores que compõe a 2a Turma Cível desta Corte. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora